Tribunal: TJPA
Processo: 0892992-76.2025.8.14.0301
Classe: HABEAS DATA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS DATA CÍVEL (110) - 0892992-76.2025.8.14.0301

INTERESSADO: MARIA HELENA DA SILVA NEDER

IMPETRADO: SESPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE TEMPO ESPECIAL E GRATIFICAÇÕES NATALINAS. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS DATA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas data impetrado contra suposta omissão do Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, visando à expedição e retificação de Certidão de Tempo de Contribuição, com inclusão de gratificações natalinas e certificação de período laborado sob condições especiais.

2.

A impetrante alega recusa tácita diante da demora na análise de requerimento administrativo protocolado em 19/03/2025, pleiteando a concessão da ordem para determinar a emissão de nova certidão com conteúdo específico e fixação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas data é via adequada para compelir a Administração à emissão de certidão com reconhecimento de tempo especial e discriminação de verbas com efeitos previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O habeas data, nos termos do art. 5º, LXXII, da CF/1988 e da Lei nº 9.507/1997, destina-se ao acesso e à retificação de dados pessoais constantes de registros públicos, desde que demonstrado direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória.
5. A pretensão deduzida não se limita à correção objetiva de erro material ou ao acesso a informação preexistente, mas visa à emissão de nova certidão com qualificação jurídica específica de tempo especial e discriminação remuneratória apta a produzir efeitos previdenciários.
6. Tal providência demanda análise técnica e administrativa acerca dos assentamentos funcionais, da natureza das verbas percebidas e da caracterização das condições especiais de trabalho, configurando ato administrativo complexo.

7. A via eleita mostra-se inadequada, por extrapolar os limites objetivos do habeas data, que não se presta à produção de ato administrativo com conteúdo jurídico qualificado nem admite dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos,
em denegar a ordem de Habeas Data,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Data com pedido de medida liminar
impetrado por
MARIA HELENA DA SILVA NEDER
em face de ato omissivo atribuído ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará
(SESPA), autoridade vinculada ao Governo do Estado do Pará, objetivando a obtenção e retificação de dados funcionais indispensáveis para a comprovação de atividade especial perante o Regime Geral de Previdência Social.

Em síntese da
petição inicial
(id 33321156), a impetrante sustenta, preliminarmente, o direito à prioridade na tramitação processual, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa, por contar com 70 (setenta) anos de idade, sendo o objeto da ação relacionado a direito de natureza alimentar.

Afirma que manteve vínculo funcional com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará no período de 14/08/1980 a 20/12/1999, exercendo o cargo de médica. Destaca, em especial, o período compreendido entre 01/08/1997 e 31/01/1999, no qual teria laborado em condições especiais, com exposição habitual e permanente a agentes biológicos infectocontagiosos, circunstância relevante para fins de reconhecimento de tempo especial.

Relata que, visando instruir pedido de aposentadoria junto ao INSS, formulou requerimentos administrativos para emissão e revisão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), a fim de que constassem a integralidade das remunerações percebidas, inclusive gratificações natalinas e a certificação expressa do período laborado sob condições especiais.

Aduz que protocolizou pedido de revisão de Certidão de Tempo de Contribuição em 20/03/2024, permanecendo o requerimento sem resposta conclusiva por mais de um ano e sete meses. Posteriormente, em 19/03/2025, apresentou novos requerimentos (Protocolos nº 2025/2384707 e nº 2025/2384867), reiterando a necessidade de emissão de CTC completa e adequada aos parâmetros legais.

Sustenta que, mesmo após o envio da certidão original para retificação, às suas expensas, a Administração permaneceu inerte, limitando-se a informar genericamente a existência de “lista de prioridade” para expedição de documentos, sem definição de prazo.

Argumenta que tal conduta caracteriza recusa tácita, apta a ensejar o manejo do Habeas Data, nos termos do art. 5º, LXXII, da Constituição Federal e dos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.507/97, especialmente porque ultrapassado o prazo legal de dez dias para resposta administrativa.

Sustenta que o fornecimento de documento incompleto equivale à negativa de informação, frustrando o exercício do direito fundamental à informação correta e fidedigna, bem como o direito social à aposentadoria, com fundamento nos arts. 48 e 57 da Lei nº 8.213/91.

Alega estarem presentes os requisitos para concessão de medida liminar, consubstanciados no
fumus boni iuris
, demonstrado pelos protocolos administrativos e pela documentação funcional e no
periculum in mora
, decorrente de sua condição de pessoa idosa e da natureza alimentar do benefício previdenciário.

Ao final, requer o deferimento da prioridade na tramitação, bem como, a concessão de medida liminar para determinar à autoridade impetrada que, no prazo de 72 horas, proceda à expedição da Certidão de Tempo de Contribuição completa, com a inclusão das gratificações natalinas e a certificação do período laborado sob condições especiais, a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Ao final, a concessão definitiva da ordem para assegurar o fornecimento e a retificação dos dados funcionais e a condenação da entidade estatal ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.507/97.

A impetrante ajuizou o remédio constitucional no primeiro grau de jurisdição, sendo distribuído para o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que proferiu despacho, determinando a emenda à inicial (id 33321161).

A impetrante apresentou petição de emenda à inicial para regularizar o polo passivo. O Juízo
a quo
proferiu decisão, determinando a remessa dos autos para este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considerando se tratar de remédio processual direcionado a ato de Secretário de Estado (id 33321164).

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 34254499).

O
Secretário de Estado de Saúde Pública
prestou as
informações
solicitadas, argumentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que o habeas data não é o instrumento processual adequado para compelir a Administração a realizar uma certificação complexa, que envolve análise técnica e valoração jurídica, como o reconhecimento de tempo especial. No mérito, reiterou que a pretensão da impetrante ultrapassa os limites objetivos do remédio constitucional, pois não se trata de mera correção de erro cadastral, mas da constituição de uma prova para fins previdenciários, o que exigiria dilação probatória em ação de conhecimento própria. (Id 34611966)

O Estado do Pará, na qualidade de litisconsorte, ratificou integralmente as informações prestadas pela autoridade coatora (id 34611784).

A Exma. Procuradora de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela denegação da segurança, com base na inadequação da via eleita, por não restar configurado o direito líquido e certo da impetrante (id 34682990).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Data com pedido de medida liminar foi impetrado por Maria Helena da Silva Neder em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, objetivando a expedição e retificação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com inclusão de gratificações natalinas e certificação de período laborado sob condições especiais.

O habeas data, previsto no art. 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal, configura ação constitucional de natureza personalíssima, destinada a assegurar ao titular de informações pessoais: (i) o conhecimento de dados que lhe digam respeito e que constem em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; e (ii) a retificação de dados incorretos, imprecisos ou desatualizados.

Sobre a matéria em análise, cumpre destacar o disposto nos artigos 5°, LXXII da Constituição Federal/88 e os artigos 7° e 8° da Lei n° 9.507/97 que regulam o Habeas Data, senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXII - conceder-se-á
"habeas-data":

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

“Art. 7° Conceder-se-á
habeas data
:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos
arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil
, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único.
A petição inicial deverá ser instruída com prova
:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.”

No caso concreto, a impetrante sustenta a existência de recusa tácita da Administração, no caso, do Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, diante da demora injustificada na análise de requerimentos administrativos protocolizados nos anos de 2024 e 2025.

Assim, requereu a concessão definitiva da ordem, no sentido de determinar à autoridade impetrada que, no prazo de 72 horas, proceda à expedição da Certidão de Tempo de Contribuição completa, com a inclusão das gratificações natalinas e a certificação do período laborado sob condições especiais, bem como, a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Analisando os autos, verifico que a impetrante comprovou ter efetuado requerimento administrativo, protocolo n° 2025/2384707, na data de 19/03/2025, requerendo a retificação de dados, mediante a expedição de nova certidão de tempo de contribuição, constando o período especial e a gratificação natalina (id 33321158).

Portanto, não se observa demonstrada pela impetrante a liquidez e a certeza do seu direito no
Habeas Data
, tendo em vista que, há hipótese, a impetrante obteve uma certidão fornecida pela Administração Pública, porém a requerente formulou novo pedido, requerendo a retificação da certidão expedida para que conste um conteúdo jurídico-declaratório específico, o que manifestamente extrapola os limites objetivos do remédio constitucional impetrado.

Como acima destacado, a impetrante requer a concessão da ordem de Habeas Data para que imediatamente retificada a sua Certidão de Tempo de Contribuição para que contenha a “clara menção ao período laborado em condições especiais”.

Nesse contexto, resta claro que a pretensão deduzida pela impetrante não se limita ao simples acesso a dados existentes ou à correção objetiva de erro material evidente, tendo em vista que a autora busca, em verdade, é a emissão de nova certidão com qualificação jurídica específica de período como especial e com discriminação remuneratória apta a produzir efeitos previdenciários perante o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Entretanto, tal providência demanda a análise técnica e administrativa pela SESPA acerca dos assentamentos funcionais da perita médica, da natureza das verbas percebidas e da caracterização das condições especiais de trabalho, no período de 1°/08/1997 a 31/01/1999, circunstâncias que transcendem a mera entrega de informação preexistente, aproximando-se de atividade administrativa de certificação qualificada para fins previdenciários, desta forma, não se trata de simples exibição ou correção de informação objetiva.

Por outro lado, como é cediço, o habeas data possui objeto estrito, ou seja, de garantir acesso ou retificação de dados preexistentes, desde que demonstrados de forma líquida e certa, sem necessidade de dilação probatória.

O habeas data não se presta à obtenção de ato administrativo complexo com conteúdo jurídico qualificado, como a certificação de tempo especial e composição remuneratória para fins previdenciários. A pretensão da impetrante extrapola os limites objetivos do remédio constitucional, pois não se limita ao acesso ou retificação de dados, exigindo análise técnica e dilação probatória incompatíveis com a via eleita.

Portanto, no caso em análise, conclui-se claramente pela inadequação da via eleita do Habeas Data, tendo em vista que a impetrante não busca apenas acesso ou correção de erro material, mas sim que a Administração produza uma certidão com conteúdo jurídico qualificado, reconhecendo tempo especial e discriminando verbas com efeitos previdenciários, o que configura ato administrativo complexo, não simples informação.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS DATA. PEÇA INAUGURAL DESTITUÍDA DE PROVA DA RECUSA DO FORNECIMENTO DOS DADOS SOLICITADOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO CONSTITUÍDO DE DOIS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, SENDO O PEDIDO PRINCIPAL DIVERSO DO FORNECIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO DO MILITAR. A RECUSA DO PEDIDO RELATIVO À INFORMAÇÃO SÓ SE CONCRETIZARIA APÓS A ANÁLISE DO PEDIDO PRINCIPAL DEDUZIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, RAZÃO POR QUE NÃO INICIADO O PRAZO ADMINISTRATIVO PARA A EFETIVAÇÃO DA INFORMAÇÃO REQUERIDA COMO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A OUTRO PEDIDO ADMINISTRATIVO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. DOCUMENTOS DESINFLUENTES PARA ANÁLISE DA CONFORMIDADE LEGAL DA IMPETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO ÂMBITO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS DATA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-RN - HABEAS DATA CÍVEL: 08103435320248200000, Relator: RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 31/03/2025, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO CÍVEL – HABEAS DATA – OBTENÇÃO DE HOLERITES PARA RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – EXTRAVIO DE DOCUMENTOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS DATA PARA FINS PROBATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O habeas data é ação constitucional destinada a garantir o direito de acesso a informações pessoais constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como a retificação de dados incorretos. Não se presta, contudo, à obtenção de documentos administrativos ou à reconstituição de registros eventualmente inexistentes nos bancos de dados, sendo necessária a propositura de ação própria para tal finalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031484120238110025, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2025)”

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em
conformidade com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM DE HABEAS DATA
, ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como Voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 06/05/2026